Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-42.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002387-42.2017.8.14.0061

APELANTE: JOISE DE CASTRO SOUSA, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, LANA TIANI ALMEIDA DA SILVA, MATER DEI SERVICOS MEDICOS LTDA, JOISE DE CASTRO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11º, DO CPC. CABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Joise de Castro Sousa contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Município de Tucuruí. Alegação de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, à luz do art. 85, § 11º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11º, do CPC, determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora.
4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a sucumbência recursal deve observar os critérios legais previstos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC.
5. No caso concreto, configurados os requisitos legais, é pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais em 12% do valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento
: "É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, quando presentes os critérios legais."

______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Joise de Castro Sousa
, em face do Acórdão de ID nº 20155932, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Joise de Castro Sousa,

em face do

Município de Tucuruí.

Em síntese, narram os autos que a parte autora, em 10 de junho de 2016, às 23 horas, foi encaminhada para a maternidade do Hospital Municipal de Tucuruí, diante das fortes dores que estava sentindo. Relatou que a médica plantonista, senhora Lana Tiani Almeida da Silva, a atendeu e, após anamnese básica, informou que a paciente não estava em trabalho de parto, dando-lhe alta hospitalar. Relatou que retornou ao hospital, tendo recebido atendimento da mesma médica às 6:30 da manhã, tendo esta destacado que a paciente ainda não se encontrava em trabalho de parto, aplicado um medicamento injetável e determinado o retorno da paciente para a sua residência. Afirmou que retornou ao hospital às 8:30 da manhã, pois estava tendo sangramento, mas, ainda assim, a conduta médica se manteve idêntica.

Relatou que em 13 de junho de 2016, às 10 horas, a médica realizou cesariana de urgência na paciente, sem a presença de acompanhante ou do genitor do recém-nascido. Afirmou que a família percebeu que o bebê estava com problemas respiratórios e que havia nascido banhado em mecônio, destacando que foi encaminhado à UTI neonatal do Hospital Regional de Tucuruí, mas que chegou sem vida no hospital. Aduziu que a demora na realização da cirurgia cesariana provocou a ingestão de mecônio pelo bebê e que houve descaso médico nos atendimentos, requerendo a condenação do Município de Tucuruí ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e em face da médica no mesmo valor.

Extrai-se pelos depoimentos das testemunhas que restou configurada a falta de equipamentos necessários para a realização do parto da autora.

Em sentença, o MM. Juízo de primeiro grau

julgou
parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial, e condenou o Município de Tucuruí a pagar à autora o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de compensação por danos morais, (...)

De igual modo, condeno a autora no pagamento dos honorários advocatícios da advogada da requerida Lana Tiani Almeida da Silva no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa(...)

Inconformada, a ora
autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
, requerendo a reforma da sentença para que a médica seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), requerendo, ainda, a majoração da indenização fixada ao patamar de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O
ente municipal
também interpôs recurso de
Apelação Cível
, aduzindo que inexiste responsabilidade civil no presente caso, diante da culpa exclusiva de terceiro, pugnando, alternativamente, pelo reconhecimento da responsabilidade solidária e pela minoração do valor da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi
conhecido e negado provimento
aos recursos de Apelação interpostos.

A autora,
Joise de Castro Sousa
, opôs os presentes
Embargos de Declaração,
alegando omissão no Acórdão atacado quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais, em consonância com o art. 85, § 11º do CPC.

O Ente Municipal não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante, à luz do art. 85, § 11º do CPC.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

Belém, 18/02/2025